Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-10.2021.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003621-10.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS GOMES DA SILVA - CPF: 294.918.001-91 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), PAULO JOSE ARRUDA - CPF: 282.428.741-15 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETRAN. ESTADO DE MATO GROSSO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, na qual o Recorrente busca o reconhecimento da transferência de propriedade do veículo
HONDA/XLR 125
, placa
JYX0301
, ano/modelo
1998/1999
, cor
azul
, RENAVAM
708919278
, e a consequente exclusão de sua vinculação nos registros do DETRAN.

O Recorrente alega não ser mais proprietário do veículo desde o ano 2000, quando o entregou ao Sr. Paulo, ora Recorrido, em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo deste. Entretanto, a transferência de propriedade não foi formalizada, gerando débitos em seu nome, relativos
a
IPVA e licenciamento.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou provas que comprovem a alienação do veículo ou a sua entrega
a
terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não foi apresentada cópia do DUT (Documento Único de Transferência) ou qualquer outro documento que demonstre a alienação do bem. Além disso, não há comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, e o Recorrente desconhece o paradeiro do veículo.

Diante da ausência de prova da transferência de propriedade e da falta de comunicação de venda ao DETRAN/MT, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo.

A sentença proferida em primeiro grau foi clara
, pois diante da inexistência da p
rova da tradição, da transferência e da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há como afastar a relação tributária entre o proprietário e o veículo.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024